Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735869-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SETEMBRINO FAGUNDES AGRAVADO: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SETEMBRINO FAGUNDES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CARLOS DE SOUZA FAGUNDES contra o agravante, deferiu a adjudicação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencente ao executado pelo exequente. Eis o teor do decisório agravado (ID 167061802 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença. As partes firmaram acordo, homologado judicialmente, em que o executado se comprometeu a pagar R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) ao exequente, em 20/12/2013. As partes pactuaram que o imóvel objeto da lide é a garantia de pagamento da dívida. Em caso de inadimplência, o autor poderá adjudicar a cota-parte do imóvel pertencente ao réu, a qual corresponde a 50% do imóvel. Neste caso, o réu deverá desocupar o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de pagamento de aluguéis. (ID 41083738 - Pág. 1). O executado não cumpriu o acordo. O exequente requer a adjudicação do imóvel. O executado apresentou proposta de acordo (ID 162023566). Contudo, o exequente recusou a oferta, ratificando o interesse na adjudicação do imóvel (ID 165570613). O exequente informa que o imóvel está escriturado em seu nome (ID 140852476), sendo, portanto, necessária a ordem de despejo do réu. É o relatório. Decido. Na espécie, as partes têm a propriedade do imóvel em condomínio. As partes, em acordo homologado judicialmente, acordaram que o réu compraria a cota-parte do exequente, pelo valor de R$ 37.500,00, deixando sua cota-parte como garantia. O executado não cumpriu o acordo. Assim, não há impedimento legal para a adjudicação do imóvel, conforme pactuado entre as partes. Consoante previsto no art. 904 do CPC, a satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados. O art. 876 do CPC estabelece que é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Na espécie, o valor do débito, atualizado até 13/09/2022, corresponde a R$ 130.802,91 (ID 136612310). O imóvel foi avaliado em R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), em abril de 2021 (ID Num. 88273499). Avaliação homologada, por decisão preclusa (ID 91655919). Assim, a cota-parte do executado corresponde a R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). Saliento que cabe ao executado a quantia de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), referente à sua cota-parte sobre o imóvel. Ante o exposto, defiro a adjudicação de 50% do imóvel pertencente ao executado pelo exequente. Com a preclusão, expeça-se o auto de adjudicação para constar que CARLOS DE SOUZA FAGUNDES adjudicou a cota-parte de JOSE SETEMBRINO FAGUNDES, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito por Sala no. 10, Lote 04, CNB 02 – Taguatinga/DF, Matrícula no. 84217 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 140852476), passando a ser o único proprietário do imóvel. Desnecessária a expedição de carta de adjudicação, visto que o imóvel já se encontra registrado em nome tão somente do exequente. Expeça-se mandado de desocupação voluntária do imóvel. Prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de despejo e arbitramento de aluguéis. (grifos do original) Em suma, alega o agravante que é temerária a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de despejo e arbitramento de aluguéis, em face de possuidor idoso antes de solucionada a questão atinente às benfeitorias, sob pena de colocar o recorrente em situação de extrema fragilidade. Advoga o seu direito à indenização pelas benfeitorias, a ser apurada em liquidação, assegurando-se o direito de retenção até que seja fixado e pago o valor devido. Pede a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o recolhimento imediato do mandado de desocupação voluntária, a fim de manter o agravante na posse do imóvel até o pagamento de indenização pelas benfeitorias. É o relato do essencial. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça vindicado pelo recorrente, porquanto representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, gozando, em princípio, do benefício legal e ausentes elementos aptos a afastar essa presunção de miserabilidade (Acórdão 1723637, 07005028620238079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão, para, só então, prosseguir com as determinações inseridas no decisório, sobretudo a expedição do mandado de desocupação voluntária do imóvel. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Inclusive, após a informação nos autos de origem da interposição do presente agravo de instrumento, o Juízo a quo já se manifestou no sentido de que será aguardado o julgamento do recurso (ID 170382375 do processo referência). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador